Tribunal: STF
Processo: ARE 1307036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR MUNICIPAL DE SOROCABA. HORAS EXTRAS. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO.
    Pretensão ao recebimento do valor das horas extras trabalhadas no período aquisitivo, sem a incidência do teto remuneratório.
    Pagamento referente a plantões extraordinários que sofreu desconto por superar o limite remuneratório fixado no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal.
    HORAS EXTRAS Verba salarial de natureza transitória, episódica, sem caráter geral, que não se incorpora na remuneração dos servidores.
    Por constituírem salário apenas no momento em que são pagas, não se incorporam definitivamente à remuneração do servidor, estando, por conseguinte, excluídas do conceito de “remuneração normal”, o que afasta a incidência do teto remuneratório.
    Embora a literalidade do artigo 37, XI, da Constituição Federal sugira que toda e qualquer parcela recebida em contraprestação ao serviço deva ser considerada para fins do teto remuneratório, o que buscou o constituinte foi limitar apenas as vantagens remuneratórias recebidas de maneira não eventual pelo servidor, não se incluindo, portanto, o serviço extraordinário.
    Assim, cumpre observar que o serviço extraordinário é prestado para além da jornada normal do servidor, por imperiosa necessidade do serviço, e não por simples liberalidade.
    Prestação dos serviços extraordinários por parte do autor é incontroversa, possuindo indiscutível direito à percepção de contraprestação do labor desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade, que estaria usufruindo de trabalho gratuito por parte do servidor público.
    Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença de procedência mantida.
    Nega-se provimento ao recurso e ao reexame necessário.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI e § 11; e 39, §1º da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente